Tribunal: STF
Processo: HC 241749
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE CORRÉU. PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO DESCUMPRIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR. SUPERVENIÊNCIA DE PRONÚNCIA. DESÍDIA JUDICIAL NÃO COMPROVADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Hugo Felipe Carvalho Trauzola, advogado, em 23.5.2024, em benefício de Marcos Mauricio Francisco dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 16.4.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 810.180/AL, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso temporariamente em 24.4.2021. Em 16.6.2021, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Rio Largo/AL decretou a prisão preventiva do paciente e de outros corréus e recebeu a denúncia contra eles oferecida, pela apontada prática do crime de homicídio qualificado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “(...) no dia 15 de julho de 2020, por volta das 14h59min, no interior do Bar da Buchada, Avenida Teotônio Vilela, Mata do Rolo, nesta cidade, a mando de pessoa até o momento não identificada e mediante dissimulação, em razão de trama ardilosamente arquitetada pelos denunciados José Mario de Lima Silva, Edinaldo Estevão da Silva, Jefferson Roberto Serafim da Rocha e Marcos Maurício Francisco dos Santos, a vítima Kleber Malaquias de Oliveira foi assassinada com disparos de arma de fogos deflagrados pelo denunciado Fredson José dos Santos, o qual, durante toda a ação criminosa, contou com o apoio do denunciado Marcelo José Souza da Silva” (fl. 1, e-doc. 7).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0800336-31.2022.8.02.9002 no Tribunal de Justiça de Alagoas. Em 15.3.2023, a Câmara Criminal denegou a ordem. Tem-se na ementa do acórdão:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRETENDIDA A CONCESSÃO DE ORDEM LIBERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. GRAVIDADE DA CONDUTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR DA LIBERDADE DO PACIENTE, PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. ATRASO JUSTIFICÁVEL. PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE OU IDENTIDADE DE SITUAÇÕES ENTRE OS AGENTES. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ANÁLISE PELOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A MEDIDA. MERO DECURSO TEMPORAL INSUFICIENTE PARA EVIDENCIAR ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES FÁTICAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO A QUO DE QUE IMPRIMA CELERIDADE AO FEITO. PARECER DA PGJ PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 



    1. Sabe-se que os prazos fixados na legislação para a prática de atos processuais servem apenas de parâmetro, não podendo deduzir o excesso apenas por sua soma aritmética. 



    2. No caso, dos autos o feito que envolve múltiplos réus, expedições de cartas precatórias, diligências policiais densas, diversos pedidos de liberdade e de habeas corpus. Constatado que a marcha processual segue o fluxo condizente com a sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual. Constrangimento ilegal por excesso de prazo não identificado. 



    3. Pedido de extensão de benefício que não comporta acolhimento, uma vez que a situação fático-processual do paciente não guarda similitude com a do agente beneficiado. 



    5 Dado o entendimento mais recente dos Tribunais Superiores tem-se que a análise acerca da existência ou não de contemporaneidade deve levar em conta o motivo que ensejou a decretação da medida e não o simples lapso temporal, o qual é insuficiente, por si só, para evidenciar ilegalidade. 



    6. Habeas corpus improvido, porém com recomendação de celeridade do julgamento da ação pena” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 810.180/AL no Superior Tribunal de Justiça. O então Relator, Desembargador convocado João Batista Moreira, denegou a ordem. A decisão foi confirmada pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal, que, em 16.4.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa do paciente, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE EXTENSÃO. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 580 do Código de Processo Penal dispõe que, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. 



    2. No caso, as circunstâncias delineadas no acórdão vergastado indicam a inexistência de similitude entre a situação fático processual do paciente e do corréu corréu, beneficiado com a liberdade provisória deferida nos autos do Recurso em Sentido Estrito 0000295-81.2022.8.02.0051, mediante a imposição de medidas cautelares. Alterar esse entendimento importa em reexame de fatos e provas, não admitido na via estreita do habeas corpus. 



    2. Agravo regimental não provido” (e-doc. 4).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega excesso de prazo para o encerramento da instrução.



    Afirma que “apenas 03 réus não tiveram pronúncia transitada em julgado, o Paciente Marcos Maurício e os corréus Marcelo José de Souza e Jeferson Roberto, contudo, o corréu Marcelo foi agraciado com a liberdade por motivo de doença, ficando apenas o paciente sem sabe se a pronuncia será ou não confirmada” (sic, fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que o paciente teria condições pessoais idênticas às do corréu Jefferson, beneficiado com a revogação da prisão preventiva em decisão monocrática proferida no recurso em sentido estrito interposto na ação penal desmembrada.



    Assevera que “o paciente sofre coação ilegal por excesso de prazo, de modo bem mais grave que o do corréu Jefferson, pois em relação a ele a instrução sequer foi concluída, por culpa exclusiva do juízo de primeiro grau” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que “na própria decisão o desembargador Celyrio Adamastor Tenório Accioly afirma que o paciente está na mesma condição fática que o Jefferson, pois, ambos, em tese, concorreram para o crime repassando informações para os atiradores, ou seja, teriam uma participação de menor importância” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assinala falta de contemporaneidade na prisão, “pois foram presos em 24/04/2021 por um fato ocorrido em 15/07/2020, ou seja, quase 01 ano após o ocorrido” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que “o juízo de primeiro grau decretou a prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, no que se refere a garantia da ordem pública não houve fundamentação idônea, pois a decisão se resumiu a dizer que os réus soltos apresentavam riscos à sociedade por causa das circunstâncias do crime, já no que se refere a instrução criminal, tal argumento não merece mais prosperar, pois para o seu encerramento só falta a acareação entre o réu e uma testemunha, diligência esta, que foi pleiteada pela defesa e deferida pelo Tribunal, portanto a liberdade do réu não afetará em nada o único ato que falta para a conclusão da instrução criminal” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Liminarmente requer-se:



    I- Que seja concedida a ordem liminarmente pelos seguintes motivos:



    a) Extensão do benefício concedido ao corréu Jefferson na decisão monocrática recurso em sentido estrito nº 0000295- 81.2022.8.02.0051 conforme art. 580 do CPP pela similitude dos fatos, qual sejam: 



    1) Excesso de prazo: ambos foram presos no dia 24/04/2021, e o paciente sequer a confirmação da sentença de pronuncia pelo TJAL, por culpa exclusiva do juízo de primeiro grau que violou direitos fundamentais do paciente, reconhecidos pelo TJAL em dois HCs, causando atraso de meses. 



    2) Situação fática processual idêntica: O Ministério Público aduz que ambos concorreram para o crime da mesma maneira, qual seja, passando informações sobre a localização da vítima; 



    3) As condições pessoais de ambos são iguais, nunca responderam outra ação penal, tem residência fixa e emprego certo; 



    4) Contemporaneidade: O fato criminoso se deu em 15/07/2020 e a prisão de ambos só foi decretada em 24/04/2021. 



    b) Excesso de prazo para a confirmação ou não da pronúncia pelo TJAL; 



    c) Falta de fundamentação e motivação para a prisão preventiva, já que o TJAL e o juízo de primeiro grau fundamentaram a necessidade da prisão com base na gravidade do crime e no abalo a ordem pública” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópia de documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie.



     O impetrante não juntou aos autos a decisão de pronúncia, na qual mantida a segregação cautelar do paciente, e o inteiro teor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 810.180/AL, limitando-se a juntar a ementa e a parte dispositiva do acórdão (e-doc. 4), o que inviabiliza o seguimento regular da presente impetração.



    Sobre a matéria, confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia a autorizar a concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Rio Largo/AL decretou a prisão preventiva do paciente, enfatizando a gravidade concreta da conduta, nestes termos:



    “No caso ora apreciado, os denunciados estão sendo investigados pelo suposto cometimento do crime de homicídio qualificado pela impossibilidade de defesa da vítima e por ter sido cometido mediante promessa de paga ou recompensa (art. 121, §2º, I e IV do CP). 



    Dos autos consta que a possível motivação do delito repousa no fato de a vítima Kleber Malaquias de Oliveira ser conhecido por ‘denúncias’ contra políticos e autoridades, em razão das quais sofria diversas ameaças. 



    Consta, ainda, no relatório pormenorizado da autoridade policial e, a um só tempo, da narrativa fática contida na denúncia, toda a virtual dinâmica dos fatos, de onde se extraem os indícios de autoria de cada um dos denunciados. 



    Com efeito, narrou o Ministério Público que os denunciados Marcelo José Souza da Silva e Fredson José dos Santos teriam sido os responsáveis pela execução da vítima, enquanto os denunciados Marcos Maurício Francisco dos Santos e Jefferson Roberto Serafim da Rocha, no dia do fato, monitoraram Kleber Malaquias e passaram para os executores informações sobre o ambiente e condições em que poderia ocorrer o crime e, afinal, acerca dos passos da vítima até o ‘Bar da Buchada’, onde ocorreu o homicídio. 



    Segundo ainda consta da denúncia, tem-se que, supostamente, os denunciados José Mário de Lima Silva e Edinaldo Estevão de Lima participaram do delito, tendo este último, obedecendo a instruções do primeiro, atraído e levado a vítima até um posto de gasolina localizado neste município, avisando tal fato ao denunciados Marcos Maurício e Jefferson Serafim para que estes pudessem se juntar à dupla. 



    A pena abstratamente prevista para o delito é de reclusão, de doze a trinta anos. 



    Dessa forma, sendo a infração imputada punida com a pena de reclusão e superior a quatro anos, desde que preenchidos os demais requisitos do art. 312 do CPP e não sendo proporcional a aplicação de medidas cautelares penais, poderá ser decretada a as prisões. (...)



    Quanto ao periculum libertatis, entendo que tal requisito resta, de igual modo, presente e expressa-se na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, uma vez que soltos, representam risco à sociedade, notadamente em razão das circunstâncias em que o delito foi praticado, após todo um planejamento dos atos preparatórios, com envolvimento de múltiplos agentes, cada um com uma função definida, a fim de ceifar a vida de pessoa pública, conhecida por diversas denúncias políticas, bem como diante das informações de tentativa de contato telefônico com testemunhas e corréus, com a suposta finalidade de atrapalhar as investigações. 



    Este fundamento da custódia cautelar visa a evitar a prática de novos crimes, quer porque acentuadamente propensos à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrarão os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. 



    No caso, trata-se de crime extremamente deletério para a comunidade, motivo pelo qual a liberação dos denunciados estimularia a prática de outros delitos e poria em risco a credibilidade da justiça, o que cristaliza a necessidade da decretação das prisões preventivas. 



    Acrescente-se que se tratam de fatos contemporâneos, uma vez que o suposto delito foi cometido no dia 15 de julho de 2020, o que atende ao quanto disposto no §2º do art. 312 do CPP, ressaltando-se que, dada a quantidade de investigados, as dificuldades encontradas no curso da investigação, além da necessidade de diversas perícias e quebras de sigilo, o alargamento do prazo das investigações é plenamente justificável. 



    Noutro giro, analisando os requisitos previstos no art. 282, do CPP, denoto que a aplicação de quaisquer das medidas cautelares seria ineficaz ao fim almejado. 



    Desta forma, realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a aplicação da lei penal, instrução criminal e ordem social contra a reiteração delitiva (art. 282, I, CPP); bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282, II, CPP); e a impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, §6º), observo que nenhuma das medidas seria suficiente para garantir a aplicação da lei penal, ou garantir a instrução criminal. 



    Isso porque, como repetidamente dito supra, os imputados representam grave risco à sociedade se postos em liberdade. A medida constritiva da liberdade é necessária e adequada à espécie, com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal” (fls. 8-10, e-doc. 7).



    10. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausentes teratologia ou ilegalidade manifesta na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na gravidade concreta do delito, realçada pelo modus operandi empregado, com “planejamento dos atos preparatórios, com envolvimento de múltiplos agentes, cada um com uma função definida, a fim de ceifar a vida de pessoa pública, conhecida por diversas denúncias políticas, bem como diante das informações de tentativa de contato telefônico com testemunhas e corréus, com a suposta finalidade de atrapalhar as investigações”. 



    11. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como consignado pela autoridade impetrada, ‘o acórdão impugnado não se revela teratológico, na medida em que a prisão preventiva da paciente foi mantida por ter sido apurado que a paciente guardava droga dentro de sua residência, além de ostentar outra condenação definitiva por tráfico de drogas, o que demonstraria sua propensão a práticas criminosas’. Precedente: HC 205.594-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    3. Nesse contexto, inviável a supressão de instância requerida pela defesa nestes autos. A recomendar, portanto, que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribuna de Justiça sobre o mérito da impetração. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.312-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 213.876-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COVID-19. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.591-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    12. Em relação ao requisito da contemporaneidade, também não se comprova ilegalidade na decretação da custódia cautelar do paciente. O juízo de primeira instância assentou serem os “fatos contemporâneos” e ressaltou que, diante da “quantidade de investigados, as dificuldades encontradas no curso da investigação, além da necessidade de diversas perícias e quebras de sigilo, o alargamento do prazo das investigações é plenamente justificável”.



    Este Supremo Tribunal concluiu que a “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva.



    2. De acordo com o ato indicado como coator, a paciente foi ‘flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação, para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal’, razão, por si só, suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada. (...)



    4. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 186.621, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.6.2021). 



    13. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que a Relatora do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 810.180/AL, Ministra Daniela Teixeira, afastou o pleito de extensão ao paciente da liberdade provisória concedida ao corréu, com os seguintes fundamentos:



    “O agravo regimental é tempestivo. No entanto, não constato elementos suficientes para reconsiderar o julgamento monocrático, ou prover o presente recurso, uma vez que a decisão agravada assim dispôs (e-STJ fls. 2.774-2.778):



    Conforme bem consignado pelo Ministério Público Federal, é pacífico na jurisprudência a inadequação do habeas corpus como sucedâneo recursal (recurso ordinário em habeas corpus, no caso). 



    Admite-se o enfrentamento da causa de pedir deduzida no habeas corpus, em situações tais, quando há ‘manifesta’ ilegalidade. Segundo o impetrante, o constrangimento ilegal, na espécie, é a não extensão, pela Corte de origem, da ordem deferida em favor de outro agente. No ponto, do voto condutor do acórdão impugnado destaca-se o seguinte:



    Por fim, deve ser rechaçado o pedido de extensão dos efeitos da ordem concedida pelo recurso em sentido estrito Nº0000295-81.2022.8.02.0051 em favor de Jefferson Roberto Serafim, ante a não verificação de similitude fática entre o paciente e o corréu. No caso deste último, o então relator entendeu que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão se revelaram adequadas e suficientes para o acautelamento da ordem pública, não sendo o caso do paciente, impossibilitando, dessa forma, a aplicação do artigo 580 do CPP em seu favor.



    O impetrante insiste em que a situação de ambos os agentes é similar. Ocorre que a mera insistência não infirma as razões de decidir. A irresignação ante as conclusões do relator não prova a alegada similitude. 



    O que fica patente é a necessidade de dilação probatória; fazem-se necessários elementos que provem que a situação de Jefferson e a do ora paciente é similar. 



    No entanto, a via do habeas corpus não comporta essa dilação. 



    A propósito: [...] 



    Assim, o reexame que pretende o impetrante redundaria em simples contraposição de premissas, o que, por si só, não é fundamentação exigível ao deferimento da ordem



    No mais, sobre a manutenção da custódia, predomina na atual jurisprudência desta Corte que o modus operandi justifica a prisão - em garantia da ordem pública -, porque insuficientes, consequentemente, outras medidas cautelares



    De fato, verifica-se das circunstâncias delineadas no acórdão vergastado que não há similitude entre a situação fático processual do paciente e do corréu corréu, Jefferson Roberto Serafim, beneficiado com a liberdade provisória deferida nos autos do Recurso em Sentido Estrito 0000295-81.2022.8.02.0051, mediante a imposição de medidas cautelares. Alterar esse entendimento importa em reexame de fatos e provas, não admitido na via estreita do habeas corpus. 



    Tal fato afasta a possibilidade de aplicação, no caso, do 580 do Código de Processo Penal, que dispõe: ‘No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’”.



    Na espécie vertente, as instâncias antecedentes assentaram diversas as situações fático-processuais do paciente e do corréu beneficiado com a revogação da prisão preventiva no processo desmembrado. 



    Portanto, constatando-se serem diferentes as situações fático-processuais dos corréus, a negativa de extensão da revogação da custódia cautelar ao paciente está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Organização criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação, roubo e furto. 3. Prisão preventiva. Pedido de extensão à decisão que concedeu ao paciente Jucinaldo Alves de Oliveira Junior liberdade provisória. Impossibilidade. Requerente não se encontra nas mesmas condições objetivas e subjetivas do réu, nos termos do art. 580 do CPP. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 190.912-Extn-segunda-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal - ‘No concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará outros’ -, porquanto não demonstrada a identidade de situação fática e jurídica entre o Agravante e corréu.



    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 169.000-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.8.2019).



    Para acolher a alegação do impetrante, de identidade entre as situações processuais do paciente e do corréu, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    14. Sobre o pretendido reconhecimento de alegado excesso de prazo na formação da culpa, não se tem por comprovada essa situação. Consta do acórdão do Superior Tribunal de Justiça que o paciente foi pronunciado em 4.10.2023, o que afasta, nos termos da orientação deste Supremo Tribunal, a alegação de excesso de prazo, estando apenas pendente de julgamento o recurso em sentido estrito interposto pela defesa.



    15. Também não se constata demora injustificada no trâmite da ação penal, menos ainda que eventual morosidade, se tivesse ocorrido, poderia ser imputada exclusivamente aos órgãos estatais.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Alagoas que foram realizadas audiências de instrução em 1º.12.2021, 18.2.2022, 12.4.2022, 13.5.2022 e 8.6.2022, esta na qual interrogados os réus.